Tribunal: TJMT
Processo: 1050550-59.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050550-59.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CHRYSTIAN FERREIRA ACOSTA - CPF: 055.937.561-12 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO E CANCELAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação, na qual pleiteia indenização por danos morais em razão do bloqueio e posterior cancelamento de sua conta bancária sem comunicação prévia, bem como pela demora no estorno do saldo existente na conta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cancelamento da conta bancária sem notificação prévia configura falha na prestação do serviço; e (ii) estabelecer se a manutenção indevida de saldo e a ausência de comunicação ao correntista ensejam indenização por danos morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A instituição financeira pode encerrar unilateralmente uma conta bancária, mas deve comunicar previamente ao correntista e conceder tempo hábil para que este tome as medidas cabíveis.

4.

No caso concreto, a notificação enviada ao consumidor informava apenas o cancelamento já efetivado da conta, sem aviso prévio da cláusula de encerramento, configurando falha na prestação do serviço.

5.

O banco não comprovou a suposta prática de fraude ou qualquer irregularidade cometida pelo titular da conta, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe cabia, nos termos dos arts. 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC.

6.

A retenção indevida do saldo da conta do Reclamante por mais de um mês, sendo o valor somente transferido após a propositura da ação, configura falha na prestação do serviço.

7.

A ausência de notificação prévia e a demora na devolução dos valores retidos ultrapassaram o mero aborrecimento e configuraram dano moral, justificando a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização a este título.

IV. DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050550-59.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Chrystian Ferreira Acosta

Recorrido(s):

NU Pagamentos S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/03/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
OPINO por

julgar IMPROCEDENTES

os pedidos da exordial
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
Revogar a medida liminar concedida nos autos
”.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL

Colendo Pares;

Afasto alegação de ausência de dialeticidade recursal, vez que constato que o Recorrente apontou as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei n. 9099/95, de modo que rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares;

O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recursais, visa à reforma da sentença para condenar a Ré ao pagamento de indenização por dano moral, ante a ausência de comunicação prévia ao bloqueio e posterior cancelamento de sua conta bancária, bem como da ausência de estorno do valor bloqueado em conta.

O banco Reclamado, em suas contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença recorrida, ao argumento de que o bloqueio e cancelamento da conta foi em exercício regular de direito, por suspeitas de fraude.

Pois bem. Inicialmente, a instituição financeira pode encerrar a conta corrente sem justo motivo desde que haja o prévio aviso ao consumidor. Contudo, para o encerramento da conta bancária é necessária à prévia notificação ao correntista e a concessão de tempo hábil para que o titular tome as medidas pertinentes.

No caso, verifico que na notificação encaminhada ao consumidor, em 25/06/2024, consta que a conta bancária já estaria cancelada –
“
Após uma análise mais detalhada, optamos pelo cancelamento definitivo de todos os seus produtos Nubank. Esse processo é irreversível
”, ou seja, não houve notificação prévia da intenção de rescindir o contrato e nem constou expressa à situação motivadora da rescisão.

Além disso, em que pese à instituição financeira alegar que o bloqueio e posterior cancelamento da conta bancária decorreu da existência de indícios de uso indevido da conta e que o autor
“teria alto risco de participação em atividades fraudulentas, tentativa de enriquecimento ilícito e ligações com outros cadastros com mesmo perfil de utilização”,
não se desincumbiu do seu ônus probatório, não logrou êxito em comprovar a razão da suspeita de utilização do serviço para a prática de fraude, uma vez que não informa quais transações bancárias foram contestadas em sua origem.

Não há provas de que as transações realizadas na conta bancária de titularidade do consumidor foram contestadas por outra instituição financeira, nem que fora instaurado o procedimento interno adequado à apuração da suspeita de fraude, por isso, revelam-se indevidos o bloqueio de valores e o encerramento da conta do Autor.

Desse modo, o Banco Requerido não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, nos termos do disposto nos arts. 373, II, do CPC, e 6º, VIII, do CDC, já que não demonstrou qualquer utilização irregular ou fraudulenta da aludida conta bancária por parte do Autor, tampouco comprovou a notificação
prévia
ao cancelamento da conta.

Aliás, é incontroverso que quando do bloqueio da conta havia saldo positivo, na quantia de R$ 426,87, e, como já mencionado, a notificação a respeito do cancelamento da conta foi enviada em 25/06/2024, sendo que nesta mesma data o autor informou dados de outra conta bancária para receber o saldo bloqueado, contudo, a transferência do valor foi realizada somente em 30/07/2024, ou seja, após o ajuizamento da presente ação (23/07/2024).

Desta forma, restou demonstrada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, ante a ausência de notificação prévia ao cancelamento da conta bancária e da demora na transferência do saldo bloqueado em conta, situação capaz de ensejar indenização a título de dano moral, pois, os fatos vivenciados pelo Autor ultrapassaram a esfera do mero aborrecimento e atingiram seu foro íntimo causando-lhe indignação, angústia e amargura.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e
condeno
o Reclamado ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, a título de dano moral, que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil (com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024) e acrescido de juros, a contar da
citação
, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do Código Civil (também com redação dada pela Lei 14.905, de 28/06/2024).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025